Tribunal: TJDFT
Processo: 0739041-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739041-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., HAYDEE WERNECK POUBEL EMBARGADO: HAYDEE WERNECK POUBEL, BANCO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se Haydee Werneck Poubel e Banco do Brasil, ora embargados, para, querendo, manifestarem-se acerca dos embargos de declaração opostos no ID 39010927, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora